Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733778-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EVERSON LIMA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIANÇA. PREFERÊNCIA DE QUITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 336 do Código de Processo Penal, “O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado”. Considerando que não há uma ordem de prioridade quanto às despesas a serem concretizadas, fica a critério exclusivo do juízo das execuções estabelecer a ordem da utilização da fiança. Precedentes deste TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de utilização prioritária da fiança para pagamento da prestação pecuniária, violou os artigos 336, caput, do Código de Processo Penal, e 76 do Código Penal, porque a dívida a ser preferencialmente quitada deve ser aquela capaz de levar à privação da liberdade do sentenciado, e não apenas a referente a “deveres processuais”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 336, caput, do CPP, e 76 do CP. Com efeito, a Corte Superior também admite “a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. Há, portanto, uma ordem de preferência a ser seguida: as custas processuais, a indenização do dano, a prestação pecuniária e a multa”. (AgRg no AREsp 1874158/DF, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 16/11/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015